Tribunal: TJDFT
Processo: 0728243-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728243-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA KAROLINE LUCENA DE ARAUJO AGRAVADO: BSB MARMITARIA REFEICOES COLETIVAS LTDA. - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante a impossibilidade de intimar a Agravada no endereço informado, reitere-se a intimação por meio do seu sócio-administrador, Fernando Soares dos Santos, representado pela Curadoria de Ausentes. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora